Tribunal: STF
Processo: HC 62481
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-29
Data de publicação: 1985-05-29

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. ESTRANGEIRO QUE SE ENCONTRA NO PARAGUAI.
'HABEAS CORPUS' PREVENTIVO. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E DE
ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO QUANTO AOS PRIMEIROS E FALTA DE TIPIFICAÇÃO
NO TOCANTE AO SEGUNDO 'WRIT' DEFERIDO EM PARTE.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL
JA SE ACHAM RECONHECIDAMENTE PRESCRITOS ALGUNS DELES E EM RELAÇÃO A
OUTROS NENHUMA CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL FOI
INDICADO, O QUE LEVA A TER-SE COMO IGUALMENTE PRESCRITOS, E NO
REFERENTE AO ALEGADO CRIME DE ESTELIONATO OS FATOS NARRADOS NÃO
TIPIFICAM ILICITO DE TAL NATUREZA, SEGUNDO NOSSAS LEIS PENAIS,
MAS TAMBÉM AI APENAS SE CONFIGURARIA SONEGAÇÃO FISCAL, COM
INCIDENCIA, IGUALMENTE, DA PRESCRIÇÃO, CABE O DEFERIMENTO PARCIAL
DO 'HABEAS CORPUS' PREVENTIVO DO ALIENIGENA, PARA QUE NÃO SEJA
PRESO, CASO VOLTE AO BRASIL, EMBORA TUDO POSSA SER RENOVADO OU
ESCLARECIDO PARA DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PRESCRIÇÃO NO
REFERENTE A SONEGAÇÃO FISCAL, OU QUE OCORREU CRIME DE ESTELIONATO,
TAMBÉM AINDA NÃO PRESCRITO.